Tribunal: TJMT
Processo: 1060403-45.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AUTOS N.o 1060403-45.2019.811.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Embargante: Estado de Mato Grosso
Embargada: Fundação Getúlio Vargas – FGV
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida por este Relator no Id n. 87473457, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.
Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no decisum embargado, ao argumento de que a parte autora não é microempresa ou empresa de pequeno porte, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009, devendo, por consequência, ser preservada a competência deste Tribunal de Justiça para o exame recursal.
Em contrarrazões, a embargada requereu a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção da decisão embargada (Id. 90078456).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Com efeito, sabe-se que, para o acolhimento dos embargos de declaração, deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
No caso em apreço, o embargante sustenta que a autora da ação originária não se enquadra na disposição legal, posto que não é microempresa ou empresa de pequeno porte, o que impossibilita o declínio da competência para o Juizado Especial ou Turma Recursal, motivo pelo qual é necessária a modificação do decisum, de modo a preservar a competência deste Sodalício para o julgamento do apelo interposto.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste ao embargante. Afinal a apreciação da presente demanda escapa à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, haja vista que, conforme bem observado pelo recorrente, a parte autora não se enquadra nas disposições contidas no artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, segundo o qual:
“Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;” [Destaquei].
Ademais, a Lei Complementar no 123/2006, no seu artigo 3o, define o que se considera microempresa e empresa de pequeno porte, in verbis:
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II – o caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800,000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).”
Logo, verifica-se que a empresa embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses supramencionadas, ao passo que concluo pela necessidade da revisão da decisão combatida.
Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IRDR – REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL – EMPRESA DE GRANDE PORTE - NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI FEDERAL No 12.153/2009 – DECISÃO REVOGADA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado. 2. A Sociedade Empresária Limitada que não apresente o porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, artigo 5o, I). 3. Decisão revogada, embargos acolhidos.” (TJMT, N.U 1012459-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) [Destaquei].
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETENTE. CONFLITO PROCEDENTE. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, artigo 5o, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar o feito.” (TJMT, N.U 1002528-51.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) [Destaquei].
Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de declaração opostos, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada, mantendo neste Tribunal de Justiça a competência para o processamento e julgamento do Apelo interposto.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Decorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado